Tribunal: CARF
Processo: 10166.723106/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723106/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.437 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
LEONARDO ESTEVES LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTOS PELA
EMPRESA. DEDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em
favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação
hábil e idônea, que comprova o pagamento, autoriza a dedução e afasta-se a
autuação quando o contribuinte comprova que os pagamentos sejam
desembolsados por ele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723106/2013-79
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723106/2013-79

Contra o sujeito passivo anteriormente identificado, foi constituída Notificação de
Lançamento (fls. 32 a 38) relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de
2011, com a constatação de:
i) Omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$5.059,52. Na apuração do
imposto devido foi compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$728,40;
ii) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$4.959,12, por falta de
comprovação; e
iii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de
R$29,84, tendo em visa informações colhidas em Dirf.
O lançamento apurou imposto suplementar no valor de R$2.056,54, mais acréscimos
legais (ante imposto a pagar declarado no valor de R$1.181,34). A cientificação da
notificação se deu em 21/03/2013 (fl. 39).
O contribuinte impugnou o lançamento em 17/04/2013 (fl. 3), alegando que não houve
omissão de rendimentos pois recebeu da pessoa jurídica os valores declarados, que as
despesas médicas existiram e que concorda com a infração de compensação indevida de
IRRF. Anexa aos autos documentos para provar seu intento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida relativo a pagamento de plano de saúde.
A DRJ manteve a indedutibilidade da despesa com plano de saúde, por falta de
comprovação de que o contribuinte tenha suportado o ônus do pagamento, mas sim a empresa,
nos seguintes termos:
Em relação às despesas médicas, o contribuinte traz aos autos relatórios mensais da
Sulamérica (fls. 7 a 17), relativos a contrato com a empresa Cardiocentro Cirurgia
Cardiovascular, no qual aparece o nome do contribuinte e os respectivos valores dos
“prêmios Saúde”. Nessa situação, pagamentos realizados a operadoras de saúde só
podem ser deduzidos do IRPF se o contribuinte tiver efetivamente pago pelo plano, e
não a empresa.
Sobre esse ponto, mister se faz transcrever a legislação que a regia, na espécie, o art. 80
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso
II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
“Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723106/2013-79

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (Meu grifo).
Da leitura do dispositivo legal transcrito, é fácil perceber que um dos requisitos para a
dedução de pagamentos feitos a médicos e planos de saúde é que o pagamento tenha
sido suportado pelo próprio contribuinte interessado, e não por terceiros.
Sobre o assunto, o Manual de Perguntas e Respostas, relativo ao IRPF 2011, assim
expressa o entendimento da RFB:
355 — Há limite para dedução dos pagamentos efetuados pelo contribuinte a
instituições que oferecem cobertura de despesas médico-hospitalares, comumente
denominadas de seguro saúde?
Não. Pode ser deduzido o total dos valores das prestações mensais pagas para
participação em planos de saúde que assegurem direitos de atendimento ou
ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou hospitalar, prestado por
empresas domiciliadas no Brasil, em benefício próprio ou de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Essa dedução pode ser usufruída pelo contribuinte pessoa física, quer o contrato de
prestação de planos de saúde seja efetuado diretamente entre o participante e a empresa
prestadora ou entre esta e a empresa empregadora do participante, A dedução a esse
título é condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na Relação
de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e, quando
requisitados, comprovados com documentação contendo o nome, o endereço e o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa,
podendo, na sua falta, ser feita indicação do cheque nominativo com que se efetuou o
pagamento.(Meu grifo).
Assim, não resta comprovado nos autos que os pagamentos foram desembolsados pelo
impugnante. A dedução, conseqüentemente, não pode ser acatada.
No recurso voluntário, o contribuinte apresenta cópia do livro razão, para
comprovar que de fato foi dele o desembolso para pagamento do plano de saúde e assim permitir
a dedução realizada.
Trata-se do livro razão da empresa Cardiocentro Cirugia Cardiovascular SS
LTDA, que o mantém escriturado, no qual consta a totalidade da movimentação financeira da
mesma, inclusive a bancária. Na movimentação consta a conta “Leonardo Esteves Lima” na qual
constam vários adiantamentos mensais ao recorrente.
No entanto, o contribuinte não apresentou a documentação correspondente ao
adiantamento relativamente ao pagamento, pelo recorrente, do plano de saúde.
Desta forma, não é possível estabelecer uma correlação entre os adiantamentos da
empresa ao recorrente, com o respectivo pagamento pelo mesmo, do plano de saúde.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723106/2013-79

Mantém-se a autuação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 84
DF CARF MF
Original